Tribunal: TJDFT
Processo: 0739796-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE SEIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Princípio da colaboração.
2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
3. Diante da análise do caso concreto, tendo transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, cabível a reiteração da diligência.
4. Recurso conhecido e provido.